Tribunal: STF
Processo: ARE 888920
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Responsabilidade tributária. Cisão empresarial. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa.



    1. Para acolher a pretensão recursal e ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, especialmente acerca da desconstituição de débitos tributários em razão de cisão empresarial, seria necessário o reexame da controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Código Tributário Nacional e Lei nº 6.404/1976). Eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    2. Agravo regimental não provido.